Tribunal: CARF
Processo: 10530.730650/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 07/04/2014 a 15/02/2018
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA GFIP. Na imposição da multa isolada de 150% relativa à compensação indevida de contribuições previdenciárias, exige-se da Administração Tributária a comprovação da ocorrência de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, e não da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o caso concreto. Ademais, não é competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 07/04/2014 a 15/02/2018
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais. A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.730650/2018-86
ACÓRDÃO
2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MUTUIPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 07/04/2014 a 15/02/2018
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA GFIP. Na imposição da
multa isolada de 150% relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da Administração Tributária a comprovação da
ocorrência de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, e
não da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. Não é confiscatória a
multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o caso concreto.
Ademais, não é competência funcional do órgão julgador administrativo
apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 07/04/2014 a 15/02/2018
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Somente
ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Estando devidamente circunstanciadas na
decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não
ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua
nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser
analisadas quando do exame do mérito das razões recursais. A autoridade
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
2
julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua
convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz(substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso Voluntario apresentado contra o acórdão 15-46.431, da
sexta turma da DRJ/SDR, que, por unanimidade, julgou procedente o lançamento de multa isolada,
previsto no artigo 89. §10 da Lei 8212/91, no valor de R$ 9.038.041,21 (150%).
Por bem narrar os fatos descritos no processo, tomo emprestada parte do relatório
do acórdão ora recorrido:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
3
Da multa Isolada aplicada
2.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 07/21, o presente processo de
constituição de crédito tributário se refere a lançamento de multa isolada
de 150% (cento e cinquenta por cento) por compensação com falsidade da
declaração.
3.
O Município foi intimado para que comprovasse a origem dos
créditos compensados realizadas no período de 12/2013 a 01/2018,
entretanto não apresentou documentos com essa finalidade. Em sua
manifestação protocolada por escrito, o município informou que as
compensações referentes às competências 07/2017 a 01/2018 foram
realizadas pela gestão do atual prefeito de Mutuípe; e que, tendo sido
identificadas inconsistências, foi procedida a retificação dessas Guias em
10/09/2018. Quanto às competências 12/2013 a 12/2016, o município
comunicou que foram realizadas na gestão do ex prefeito, o Sr. Luís Carlos
Cardoso da Silva, não tendo sido identificados registros das compensações
notificadas.
4.
Dessa forma, além de não comprovar a origem dos créditos objetos
das compensações realizadas no período fiscalizado, o município de
Mutuípe realizou, em 11/09/2018 e em 08, 25 e 26/10/2018, o envio de
GFIP retificadoras que alteraram todas as GFIP analisadas na Ação Fiscal -
12/2013 a 01/2018, com a retirada total das compensações anteriormente
informadas - R$ 6.025.360,88, as quais se encontram na situação de "não
exportadas", e portanto não substituíram as GFIP anteriormente
entregues. Assim, o próprio Município de Mutuípe enviou novas GFIP
referentes às competências 12/2013 a 01/2018, retirando a totalidade das
compensações anteriormente declaradas, zerando os campos de
compensação e aumentando os valores devidos à Previdência, que
passaram de R$ 11.017.117,51 para R$ 17.383.747,81. Isso significa que o
município informou compensações indevidas e deixou de declarar como
devido o valor de R$ 6.366.630,30.
5.
Na ausência de comprovação das origens das compensações
informadas pelo município de Mutuípe, somada ao envio, após iniciada
Ação Fiscal, de GFIPs retificadoras referentes às competências fiscalizadas
com a retirada total das compensações anteriormente informadas, ficou
evidenciada a compensação indevida realizada no período de 12/2013 a
01/2018, no montante de R$ 6.025.360,88, em declarações lavradas com
falsidade, estando sujeito à multa isolada de 150% sobre o valor total
compensado indevidamente, conforme previsão do parágrafo décimo do
art. 89 da Lei n° 8.212/91, confrontado com o inciso I do caput do art. 44
da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007. Desse
modo, comprovado que as GFIPs entregues pelo auditado veicularam
informação sabidamente falsa, a Lei n° 8.212/1991, com redação dada
pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009,
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
4
comina pena de multa de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor das
contribuições que se informou ter compensado falsamente.

Da manifestação de Inconformidade

6.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 20/11/2018,
fls. 77 do Processo n° 10530.725816/2018-42 apensado aos presentes
autos. Em 20/12/2018, apresentou impugnação, de fls. 78/117, alegando,
em síntese, o que se segue
Entendo pertinente destacar que o contribuinte apresentou impugnação de forma
conjunta – mesmo documento – que foi juntado aos dois processos.

6.1.
Entendendo ser indevida a notificação no
modo como fora lavrada, bem como serem inconstitucionais e ilegais
as exações levantadas, apresenta a tempestiva defesa.
6.2.
A fiscalização omitiu a fundamentação legal
em que baseou a imposição tributária, bem como omitiu a descrição
da matéria tributável, resultando totalmente nula tal exigência, não
passando de um juízo temerário caracterizador de cerceamento de
defesa, impeditiva do direito de discutir a legalidade da exação.
Limitou-se tão somente a anexar relação confusa, genérica e imprecisa
da legislação que rege a competência da Receita Federal do Brasil,
bem como suas atribuições, não correlacionando os dispositivos com a
matéria que estaria sendo transgredida, em frontal violação ao artigo
10, incisos III e IV, do Decreto n° 70.235/72.
6.3.
Expõe
acerca da natureza
jurídica
das
contribuições previdenciárias.
6.4.
Afirma que a autuação resulta em um
verdadeiro abuso de direito por parte da fiscalização e discorre sobre
o tema.
6.5.
O Manifestante jamais deixou de pagar
contribuições previdenciárias, eis que, na verdade, os valores tidos
como “em aberto” foram frutos de compensações advindas de
créditos a título de contribuição previdenciária sobre verbas
naturalmente indenizatórias e/ou transitórias.
6.6.
Os Tribunais Superiores vêm se pronunciando
reiteradas vezes quanto à indevida cobrança da Contribuição Social
sobre a remuneração paga aos servidores públicos que possuam
natureza indenizatória e/ou transitória, como horas-extras, terço de
férias, função comissionada, licença maternidade.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
5
6.7.
Vale ressaltar que todas as retificações feitas
pelo Município tiveram como base somente verbas de caráter
indenizatório e/ou transitório, e tudo pautado em decisões do STF e
do STJ, de modo que não existe razão para que tais compensações
sejam consideradas ilegais.
6.8.
Aliás, como bem colacionado pelo nobre
Agente Fiscal, o Município já possui, judicialmente, o reconhecimento
da inconstitucionalidade de algumas das contribuições suso referidas,
bem como o direito de compensar, desde que o faça com
contribuições devidas, o que é o caso em tela.
6.9.
Afirmam ainda as razões anexas ao Auto de
Infração, que o procedimento para a apuração de valores passíveis de
compensação não estaria correto, vez que deveria ter sido comparado
o valor devido apurado com o valor recolhido. Dessa forma, os valores
informados pelo Município nas GFIP não poderiam ser utilizados na
compensação, vez que o Município não chegava a pagar a totalidade
dos valores presentes nas GFIP. Ocorre que não foi observado que
esses valores estavam sendo pagos por meio de parcelamento.
6.10.
Portanto, não há o que se falar em desacerto
na base de cálculo utilizada, vez que os valores devidos e declarados
nas GFIP foram todos abrandados, sendo que os valores
alegadamente não amortizados foram objeto de parcelamento por
meio do município. Diante dos argumentos expendidos, fica clara e
evidente a legalidade das retificações efetuadas pelo Município.
6.11.
Diante da ausência de disposição legal
específica que estabeleça a modalidade de imposição tributária da
multa isolada em casos de fraude incontestável, sobre fatos que
ocorreram antes do advento da Lei n° 11.051/2004, que alterou as
disposições contidas no artigo 18, da Lei n° 10.833/2003, os órgãos da
Receita Federal vinham estabelecendo imposições de penalidades
mediante presunção de fraude com fundamento no Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 17, de 03.10.2002. O suprimento da disposição
legal somente adveio com a edição da Lei n° 11.051/2004, que deu
nova redação ao artigo 18, da Lei n° 10.833/2003.
6.12.
Da mesma forma, a proibição de algumas
modalidades de compensação tributária somente fora introduzida
pela mesma lei, ao estabelecer alterações, com a inclusão do
parágrafo 12, do artigo 74, da Lei n° 9.430/ 1996.
6.13.
Vale dizer, a respeito dos fatos que ocorram
até 31 de dezembro de 2004, não havia qualquer amparo legal para
restrições à compensação e, tampouco, para imposições de
penalidades. Consequentemente, não há como imputar quaisquer
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
6
penalidades aos contribuintes que fizeram as compensações em vista
de qualquer um dos itens abordados, acusando-os de terem efetuado
a compensação de forma temerária e de, ao efetuá-la, terem
cometido um ato doloso, ou seja, uma fraude fiscal, uma vez que os
atos praticados foram realizados com a legislação existente à época da
compensação, mediante o cumprimento de todas as obrigações
acessórias inerentes.
6.14.
Mas
o
vínculo
normativo
entre
as
compensações com as limitações, e, por essa razão consideradas não
declaradas, e a imposição de penalidades, no caos de multa isolada de
150% (cento e cinquenta por cento), até 21 de novembro de 2015,
vinham sendo estabelecidos com fundamento na Instrução Normativa
SRF n° 534/2005, passando a ser disciplinada por lei através da edição
da Lei n° 11.196/2005, fator que vem reforçar a tese de que, em
relação aos fatos ocorridos antes da vigência dos mencionados
diplomas legais, não havia tipificação legal para o enquadramento dos
contribuintes que exerceram o direito a compensação.
6.15.
Portanto,
para
aplicação
da
penalidade
pertinente à multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento),
tomava-se como fundamento uma combinação de várias instruções
normativas, sem qualquer base legal, ressaltando-se que somente
através da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, com vigência a
partir de 01.01.2006, também de constitucionalidade duvidosa, foi
introduzida no ordenamento jurídico a possibilidade da aplicação de
multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor
compensado, caso a compensação realizada esteja enquadrada no rol
de restrições.
6.16.
A realização de compensação em qualquer
uma das hipóteses mencionadas no artigo 74, § 12, inciso II, da Lei n°
9.430/1996, com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.051 /2004,
antes da vigência dessas normas, não caracteriza fraude fiscal e,
tampouco, o dolo, já que não há o que se falar em fraude se não
houver dolo. Sonegação, fraude e conluio são formas diversas de
evasão de divisas de forma ilícita, e em todas as hipóteses deverá
estar presente o dolo.
6.17.
Na essência, o que se pretende com as práticas
que vêm sendo realizadas pela Receita Federal é a imposição de
penalidades calcadas em presunção absoluta, ou mediante ficção
jurídica, contrariando a doutrina e a jurisprudência inerentes ao
direito tributário. Além disso, cumpre destacar que nem mesmo
embasamento legal existe, já que o suporte normativo utilizado para
fundamentar a decisão está sedimentado em meras instruções
normativas.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
7
6.18.
Na imposição da penalidade consistente da
multa agravada, houve enquadramento para que os contribuintes, ao
efetuarem a compensação em vista de qualquer um dos motivos
relacionados no § 12, do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, teriam
praticado uma fraude fiscal. Chega-se a essa conclusão, com base em
mera presunção, posição que não se coaduna com as normas e
princípios inerentes ao direito tributário. A tributação por esse sistema
choca-se com as diretrizes estabelecidas pelos princípios basilares
norteadores e limitadores do exercício do poder de tributar, como os
princípios da legalidade e da tipicidade da tributação.
6.19.
Argui efeito confiscatório da multa cominada.
6.20.
Afirma ser inaplicável a Taxa Selic como índice
de juros sobre o débito de tributos e contribuições sociais federais,
sendo inconstitucional sua utilização.
6.21.
Conforme consta anexo, antes da lavratura do
Auto de Infração, considerando o alto grau de probabilidade da
Receita Federal do Brasil - RFB vir a glosar as compensações
legalmente informadas com base em decisões judicias anexas, o que
seria impeditivo para fins de expedição de Certidão de Regularidade
Previdenciária, o município impugnante confessou todo o débito e
requereu o imediato parcelamento do valor principal e da multa de
150% (cento e cinquenta por cento), ou seja, o valor integral do
referido auto, de acordo com o item 6 do Relatório Fiscal.
6.22.
Por fim, considerando que até a presente data
não houve resposta acerca do pedido de parcelamento requerido, em
caso de não se acatar o disposto na manifestação de inconformidade,
requer seja incluída a totalidade dos valores constantes no Auto de
Infração, inclusive a multa atribuída, no parcelamento simplificado da
Lei n° 10.522/2002, para fins de evitar prejuízos ao Município, bem
como renúncia de receita por parte da UNIÃO, nos termos da Lei
Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF.
6.23.
Diante do todo aqui exposto, requer seja
conhecida a preliminar arguida, declarando-se a nulidade do Auto de
Infração, pela ausência da correta capitulação legal, o que implica em
cerceamento de defesa. Acaso seja ultrapassada a preliminar, no
mérito requer a Impugnante a total desconstituição da exigência,
reconhecendo-se a legalidade das retificações e compensações
efetuadas pelo Município. Caso assim não se entenda, requer seja
incluída a totalidade dos valores constantes no Auto de Infração,
inclusive a multa atribuída, no parcelamento simplificado da Lei n°
10.522/2002. Não sendo provido o pedido anterior, apenas a título de
argumentação, requer o afastamento dos juros e da multa, bem como
a não aplicação da Taxa SELIC, vez que incabível no caos em apreço.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
8
6.24.
Requer, por fim, a produção de todos os meios
de prova em direito admitidos, notadamente a prova pericial,
requerendo a posterior formulação de quesitos e indicação de
assistente técnico para o feito.
Do Julgamento pela DRJ
No julgamento acerca da multa isolada, de forma unânime o colegiado
refutou os argumentos do ora recorrente, assim transcrito o entendimento,
no voto do relator:

8. Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se ressarce de
valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência
Social, e deve ser declarada em GFIP. Além disso, poderia ser realizada desde que o
contribuinte atendesse aos termos e condições fixados no artigo 89 da Lei no
8.212/1991 e nos atos normativos expedidos pelos órgãos competentes, bem como
poderia requerer a restituição dos valores pagos indevidamente:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a
título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.(grifo nosso).
(...)
§ 9° Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
9.
Alega o Impugnante que a fiscalização omitiu a fundamentação legal em que
baseou a imposição tributária, violando o artigo 10, incisos III e IV, do Decreto n°
70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
10.
O Discriminativo "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal - Multas
Previdenciárias" apresenta o fundamento legal como "Lei n° 8.212/91, art. 89, §10° e
alterações posteriores".
11.
O Relatório Fiscal traz a fundamentação legal da penalidade aplicada no item "5 -
DA MULTA ISOLADA - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA", inclusive com a transcrição do §10 do
art. 89 da Lei n° 8.212/91, e do art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96. Além disso descreve o
fato observado:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
9
O presente relatório subsidia o Auto de Infração para aplicação da multa isolada, prevista
no parágrafo décimo do art. 89 da Lei 8.212/91, uma vez que a não homologação das
compensações e a consequente glosa dos valores relacionados foram objeto do
processo n° 10530.725816/2018-42.
O montante do Auto de Infração do qual este Relatório Fiscal é parte integrante refere-se à
multa isolada por realização de compensação de créditos previdenciários não
comprovados, deduzindo-se inexistentes, portanto informação falsa inserida em
declaração. A inserção de compensações de créditos inexistentes reduz o valor devido à
Previdência, que passa a constar com valor também falso, já que inexistente o crédito
abatido do valor devido.
Como já destacado, o montante de compensações das GFIPs anteriormente informadas
perfez o valor de R$ 6.025.360,88, e, após as retificações passou a ser de R$ 0,00. Em
contrapartida, o montante do valor declarado como devido a Previdência nas GFIPs
anteriores perfez o valor de R$ 11.017.117,51, e, após as retificações passou a ser de R$
17.383.747,81. Isso significa que o município deixou de declarar como devido o total de R$
6.366.630,30, inserindo em suas declarações compensações de créditos inexistentes,
informando, dessa forma, valores falsos no campo de compensações e no campo de
valor devido à Previdência em todas as Guias referentes às competências 12/2013 a
01/2018.
Na ausência de comprovação das origens das compensações informadas pelo município
de Mutuípe, somada ao envio, após iniciada Ação Fiscal, de GFIPs retificadoras
referentes às competências fiscalizadas com a retirada total das compensações
anteriormente informadas, ficou evidenciada a compensação indevida realizada no
período de 12/2013 a 01/2018, no montante de R$ 6.025.360,88, em declarações
lavradas com falsidade, estando sujeito à multa isolada de 150% sobre o valor total
compensado indevidamente, conforme previsão do parágrafo décimo do art. 89 da Lei
8.212/91, confrontado com o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação
dada pela Lei 11.488/2007, in verbis:
Art. 89. (...)
§10° Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como
base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
Desse modo, comprovado que as GFIPs entregues pelo auditado veicularam
informação sabidamente falsa, a Lei n° 8.212/1991, com redação dada pela
Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, comina pena
de multa de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor das contribuições
que se informou ter compensado falsamente.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
10
12. Inexiste, portanto, a alegada nulidade.
13. No Auto de infração ora sob julgamento foi efetuado o lançamento de multa isolada
no percentual de 150% incidente sobre os valores da compensação não homologada. A
multa foi aplicada com fundamento no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que assim dispõe:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§
10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
14. Nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, a aplicação da multa isolada
exige a comprovação de dois requisitos cumulativos: a compensação indevida e a
falsidade da declaração.
15. As compensações não foram homologadas por meio do Despacho Decisório no
0642/2018, de 29 de outubro de 2018, constante do processo no 10530.725816/2018-42,
porque intimado a apresentar documentos que comprovassem a origem dos créditos
objeto das compensações, nada entregou nesse sentido. Assim a compensação indevida
está demonstrada.
16. Os termos falsidade e falso encontram a seguinte definição no Novo
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa:
falsidade. Do lat. falsitate. S.f. 1. Qualidade de falso. 2. Mentira, calúnia...
falso. Do lat. falsu. Adj. 1. Contrário à realidade. 2. Em que há mentira, fingimento,
dissimulação ou dolo: juramento falso...
17. O significado literal do termo falsidade leva-nos a concluir que, para a sua caracterização
o sujeito passivo deve ter inserido em GFIP informação relativa a um crédito que sabia
(naquele momento em que se deu a inserção) não ser passível de compensação.
Sabendo-se que o crédito compensável deve revestir-se dos atributos de liquidez e
certeza, é possível depreender que a falsidade ocorre quando o contribuinte insere em
GFIP informação relativa a um crédito que sabe ser inexistente, ilíquido ou incerto.
18. O procedimento fiscal iniciou por meio do TDPF 05.1.02.00-2018-001214, enviado em
14/08/2018 e recebido pelo município em 23/08/2018, para análise das compensações
informadas no período de 12/2013 a 01/2018, através do qual foi solicitada, para
atendimento em 20 (vinte) dias, a documentação comprobatória da origem dos créditos
das compensações de contribuições previdenciárias realizadas, com justificativa por
escrito e memória de cálculo dos valores informados como direito de compensação nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social do período indicado.
19. Encerrado o prazo para resposta em 12/09/2018, houve, em 14/09/2018, manifestação
parcial e pedido de prorrogação de prazo pelo município. Em sua manifestação
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
11
protocolada por escrito, fls. 26/36, o município informou que as compensações referentes
às competências 07/2017 a 01/2018 foram realizadas pela gestão do atual prefeito de
Mutuípe; e que, tendo sido identificadas inconsistências, foi procedida a retificação
dessas Guias em 10/09/2018. Continuando, o município requereu a geração de DEBCADs
das competências retificadas, já que, com a retificação, houve aumento dos valores
declarados como devidos à Previdência, gerando divergências a pagar, para inclusão em
parcelamento.
20. Quanto às competências 12/2013 a 12/2016, o município comunicou que foram
realizadas na gestão do ex prefeito, o Sr. Luís Carlos Cardoso da Silva, não tendo sido
identificados registros das compensações notificadas. Assim, solicitou prorrogação do
prazo por mais 20 (vinte) dias para atendimento da Intimação constante no Termo de
Início. A prorrogação solicitada foi deferida e, em 02/10/2018, o município solicitou
juntada ao processo de outro pedido de prorrogação de prazo de mais 20 (vinte) dias para
atendimento da Intimação. Já tendo sido fornecido um total de 40 (quarenta) dias para
comprovação dos valores declarados pela própria Prefeitura, foi enviado, em 09/10/2018,
o Termo de Intimação n° 01 fornecendo mais 5 (cinco) dias para que o município
comprovasse a origem dos créditos compensados. Recebido em 16/10/2018, o prazo para
atendimento encerrou-se em 22/10/2018. Não houve, nesse prazo, apresentação de
documentos que justificassem as compensações informadas pelo município nas GFIPs de
12/2013 a 01/2018.
21. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
22. Ora, reiteradamente durante vários anos, mês a mês, o Contribuinte informou em GFIP
compensações de créditos inexistentes, conforme julgamento nos autos do processo n°
10530.725816/2018-42, por meio do Acórdão n° 15-46.430, exarado nessa mesma sessão
de julgamento, isso não há como ser confundido com meros erros. A inserção de
compensações de créditos inexistentes reduz o valor devido à Previdência. Trata-se, por
conseguinte, de compensação de créditos previdenciários não comprovados, deduzindo-
se inexistentes, portanto informação falsa inserida dolosamente em declaração, o que
justifica a aplicação da multa isolada.
23. Destaque-se ainda que, conforme o Relatório Fiscal, objetivando a regularização
espontânea das GFIP, foi enviado Ofício n° 30/2017/EOP-RFB/DRF/FSA, de 02/03/2017,
entregue em 08/03/2017, com demonstrativo das compensações realizadas para que o
Município apresentasse correção administrativa no prazo de 10 (dez) dias, pois caso não
houvesse a retificação das compensações indevidamente declaradas, seria instaurado
procedimento fiscal para verificação dos valores informados, e ainda assim não houve
resposta, pedido de prorrogação, nem retificação das GFIPs indicadas no Ofício, razão pela
qual foi instaurado o procedimento fiscalizatório.
24. Assim, não há como ser acolhida a alegação de que a autuação resulta em verdadeiro
abuso de direito por parte da fiscalização.
25. Ademais, o próprio município confessou que as compensações realizadas no período
são indevidas ao enviar GFIP retificadoras após o início da ação fiscal, portanto perdida
a espontaneidade, com a retirada dos valores compensados. (grifei)
26. Deste modo, por tudo o quanto exposto nesta decisão, entendo correta a aplicação da
Multa Isolada de 150% sobre os valores relativos à compensação não homologada.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
12
27. O contribuinte argumentou genericamente que os valores tidos como “em aberto”
foram frutos de compensações advindas de créditos a título de contribuição
previdenciária sobre verbas naturalmente indenizatórias e/ou transitórias. (grifei)
28. No entanto, deixou de demonstrar tal fato, tendo feito referência a algumas decisões
judiciais das quais sequer é parte nem delas usufrui efeitos jurídicos. (grifei)
29. É ineficaz a mera alegação desprovida de provas de que os créditos objeto de
compensação seriam de pagamentos de contribuição previdenciária sobre verbas que
teriam natureza indenizatória. Mesmo que a discussão jurídica teórica implicasse na
concordância de que alguma das rubricas citadas não integraria, em tese, a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, tal conclusão não traria qualquer resultado
efetivo para a causa. Isso porque não há nos autos a demonstração do liame entre as
rubricas genericamente citadas pelo impugnante e respectivas contribuições declaradas
em GFIP e recolhidas e as compensações efetuadas pelo Contribuinte.
30. Durante o procedimento fiscal, foi solicitada a documentação comprobatória da origem
dos créditos das compensações de contribuições previdenciárias realizadas, com
justificativa por escrito e memória de cálculo dos valores informados como direito de
compensação, não tendo sido apresentada à fiscalização, nem com a apresentação da
impugnação.
31. Assim sendo, entendo ser descabido o argumento genérico de que os créditos objeto de
compensação seriam de pagamentos de contribuição previdenciária sobre verbas que
teriam natureza indenizatória.
32. Alega a municipalidade que as razões anexas ao Auto de Infração afirmam que o
procedimento para a apuração de valores passíveis de compensação não estaria correto,
vez que deveria ter sido comparado o valor devido apurado com o valor recolhido. Dessa
forma, os valores informados pelo Município nas GFIP não poderiam ser utilizados na
compensação, vez que o Município não chegava a pagar a totalidade dos valores
presentes nas GFIP. Ocorre que não foi observado que esses valores, alegadamente
avivados, estavam sendo pagos por meio de parcelamento.
33. Em momento algum o Relatório Fiscal trata de valores de contribuições declarados em
GFIP sem os respectivos recolhimentos que impediriam as compensações de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido. As compensações não foram
homologadas por não ter apresentado o Contribuinte os documentos comprobatórios de
que possuía créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
34. Argumenta o Contribuinte que a respeito dos fatos que ocorreram até 31 de dezembro de
2004, não havia qualquer amparo legal para restrições à compensação e, tampouco, para
imposições de penalidades e que a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento),
até 21 de novembro de 2015 (sic 2005), vinham sendo estabelecidos com fundamento na
Instrução Normativa SRF n° 534/2005, passando a ser disciplinada por lei através da
edição da Lei n° 11.196/2005, fator que vem reforçar a tese de que, em relação aos fatos
ocorridos antes da vigência dos mencionados diplomas legais, não havia tipificação legal
para o enquadramento dos contribuintes que exerceram o direito a compensação.
35. Esses argumentos não são pertinentes aos presentes autos, haja vista que as
compensações não homologadas foram realizadas no período de 07/04/2014 a
15/02/2018, portanto posteriormente a dezembro de 2004 e novembro de 2005. De
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
13
qualquer sorte, o §12 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e a Lei n° 11.196/2005 não foram
utilizados como fundamento para aplicação da penalidade.
36. Os juros aplicáveis correspondem à Taxa SELIC, acrescido de um por cento no mês de
pagamento, tudo de acordo com o art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei
no 11.941/2009, combinado com o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
37. Deve-se ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. Não se pode, em sede administrativa, declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo em vigor, visto que à Administração
Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais. A instância administrativa
está adstrita a verificar se o lançamento aplica-se ao caso, analisar os argumentos e
provas apresentados pelo sujeito passivo, verificar se houve realmente o fato gerador que
gerou a obrigação tributária e se a lei foi corretamente aplicada ao caso; o Poder
Judiciário é o órgão competente para declarar qualquer irregularidade ou
inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico. Nesse sentido é vasta a
jurisprudência dos colegiados administrativos:
IPI - CONSTITUCIONALIDADE - VIGÊNCIA DA LEI - À autoridade administrativa falece
competência para apreciar a constitucionalidade e/ou a legalidade de legislação aplicável.
Vinculação do artigo no 142 do CTN. (2o CC – 3a Câm. Acórdão no 203-00947. Data da
sessão: 27/01/94).
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS - Compete exclusivamente ao Judiciário o
exame da legalidade/constitucionalidade das leis. Recurso negado. (2o CC – 2a Câm.
Acórdão no 202-10665. Data da sessão: 10/11/98).
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 8.383/91- A autoridade administrativa não tem
competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis e o contencioso
administrativo não é foro próprio para discussões desta natureza, haja vista que a
apreciação e a decisão de questões que versarem sobre inconstitucionalidade dos atos
legais é de competência do Supremo Tribunal Federal. (1o CC – 6a Câm. Acórdão 106-
10694. Data da sessão: 26/02/99).
38. As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no 329/1970,
que assim está ementado:
Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade arguida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de ato
ministerial
39. Cumpre citar os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no citado Parecer Normativo:
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto, porque
lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo, ao estudar o projeto
de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham examinado a questão da
constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver choque com a Constituição: só o
Poder Judiciário é que não está subordinado a essa presunção e pode examinar
novamente a questão.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
14
40. Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la,
sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos
de sua validade.
41. Reforçando esse entendimento, leia-se disposição trazida pela Lei no 11.941, de 2009,
que, acrescentando o art. 26-A ao Decreto no 70.235, de 1972, assim determinou:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
(...)
a. 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I
– que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II
– que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a)
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b)
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n°
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c)
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República,
na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
42. Por todo o exposto, esta autoridade deixa de examinar a questão da ilegalidade e
inconstitucionalidade suscitada pela impugnante, por extrapolar os limites de sua
competência. Repita-se, trata de matéria que escapa à apreciação deste julgador
administrativo.
43. O pedido de parcelamento do débito deve ser efetuado pela Impugnante ao setor
competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), nos termos do art. 284 da
Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017, a qual aprovou o Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, não sendo atribuição da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) o pronunciamento acerca da legitimidade
do pedido para parcelar o crédito tributário.
44. No que se refere ao protesto por provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, vale destacar que o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual rege
o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e
o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, dispõe que está precluso o
direito de apresentar novas provas documentais. O pedido de perícia ou diligência deve
cumprir os requisitos do inciso IV do mesmo artigo 16, considerando-se não formulado o
pedido, conforme o § 1° do mesmo art. 16. O próprio autuado, em sua defesa, não
apresentou quaisquer novos elementos que justificassem a concessão de perícia ou
diligência:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
15
Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93) (...)
a.
1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Parágrafo acrescentado pela
Lei no 8.748, de 9/12/93)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.532, de 10/12/97)
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (acrescentado pela Lei no 9.532, de 10/12/97)
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente;(acrescentado pela Lei no 9.532, de
10/12/97)
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(acrescentado pela Lei no 9.532, de 10/12/97)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.532, de 10/12/97)
(...)
Art.18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/93)
45. Estas as razões do indeferimento da produção de novas provas, com as ressalvas do § 4o
do art. 16 supra transcrito.
46. Dessa forma, VOTO para considerar PROCEDENTE o lançamento de que trata o AI em tela.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
16

Do Recurso Voluntário Apresentado

Irresignado com a decisão, o Município traz, em 12/07/2019, seu recurso voluntário
onde, em apartada síntese, traz os seguintes questionamentos:
2.
Do Recurso Voluntário, com a alegação de tempestividade,
6.1 Das Preliminares de Nulidade do lançamento,
a) por ausência de intimação ao advogado constituído, onde
alega cerceamento de defesa, colacionando uma série de jurisprudências
acerca do descabimento de retenção do FPM – Fundo de Participação dos
Municípios e da necessidade de observação do devido processo legal,
destacando que o ente estaria representado por advogado constituído e que
este deveria ser notificado dos atos processuais. Reclama da não
comunicação ao mesmo do julgamento do acórdão ora recorrido. Aponta
que, desde a primeira intimação informara deste acompanhamento. Traz
como jurisprudência e precedente o processo judicial 0002333-
77.2016.4.01.3304, com cópia anexa, que, adicionalmente, aponto, na data
de 30/07 teve julgamento favorável ao contribuinte;
b) Por decurso de validade do MPF, pois alega que o termo
de diligência tem prazo de 60 dias e a fiscalização teve duração superior.
Neste contexto, todas as GFIP foram retransmitidas, excluindo as
compensações declaradas, em momento anterior a autuação.

Neste contexto, alega que tanto a autuação quanto a multa
isolada perderiam objeto.

Traz ainda alegação acerca de deficiência de informações no
auto de infração, que, no entendimento do recorrente acarretaria sua
nulidade.

Alega abuso de poder discricionário por parte da autoridade
fiscal (inovação recursal
A presente autuação resulta, em verdade, em um verdadeiro
abuso por parte da fiscalização. Com efeito, a teoria do abuso do direito se
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
17
reduz a duas concepções fundamentais: psicológica ou subjetiva e realista
ou objetiva. (Cf. Revista dos Tribunais, v. 100, págs. 335/387, ano 1936).
Pela psicológica ou subjetiva ocorre o abuso do direito
quando o seu titular o exerce com intuito de prejudicar terceiro. Sirva de
exemplo propor ação judicial por espírito de emulação ou mero capricho, a
que se refere o artigo 3o, do antigo Código de Processo Civil.
Já pela realista ou objetiva se verifica o abuso de direito
quando o seu titular o exerce com desnaturamento do instituto jurídico, de
maneira a contrariar a sua categoria jurídica. Esta acolhida no artigo 160, I,
do Código Civil, ao declarar que não constitui ato ilícito o exercício regular de
um direito reconhecido. Portanto, a contrário sensu, o exercício regular de
um direito envolve ato ilícito, por exceder os seus limites éticos, tal como
ocorreu no caso sub judice

6.2 Do Mérito

a. Atesta a lisura dos procedimentos (confunde-se com a preliminar
trazida) e trata da vinculação ao
b. Traz manifestação acerca da não caracterização dos dispositivos de
sonegação -fraude-conluio que justificam a aplicação de multa,
apontando para tanto as regras tipificadas para as declarações de
Compensação-DCOMP
c. Do efeito confiscatório da multa aplicada, uma vez que alega ter
apresentado as Declarações Retificadoras em condição que lhe era
permitida, trazendo argumentação e jurisprudência acerca de
caráter confiscatório da exação.

d. Da Representação Fiscal para Fins Penais, onde questiona seu
envio antes da conclusão do julgamento de seu recurso

e. Pugna, ainda, pelo afastamento dos juros a partir da taxa Selic e da
multa de mora

Importa destacar que o mesmo Recurso Voluntário foi apresentado tanto para
este processo, que trata do Despacho Decisório quanto para o relativo à multa Isolada

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
18
Sem manifestação da Fazenda Nacional,

É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator:
O recurso voluntário foi apresentado tempestivamente, sendo revestido das formalidades
e estrutura e dele tomo conhecimento. Considerando tratar-se de recurso voluntário trazido, nos
mesmos termos para este processo e para o de glosa das compensações ( 10530.730650/2018-86)
entendo necessário analisar as preliminares de nulidade trazidas (impactam os dois processos, e,
no mérito, discorrer acerca dos temas vinculados à multa isolada, tratada neste processo.
Das preliminares de nulidade

Quanto ao argumento de ausência de intimação ao patrono do recorrente, onde é trazido
no Recurso ação judicial como paradigma. No entanto, não há como acolher a sua alegação.
Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou
pelo Poder Judiciário, embora possam e devam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese,
elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto,
não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
Este tema, em particular já está consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscal (CARF), por meio da Súmula CARF Vinculante no 110, a impossibilidade de
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No que concerne ao argumento de que o procedimento fiscal estaria encerrado e haveria a
retomada da espontaneidade por parte do sujeito passivo, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
19

O documento Registro de Procedimento Fiscal (RPF) juntado aos autos (fls 51) aponta tratar-se de
procedimento de fiscalização, destacando-se que, desde seu início e até seu encerramento, a
recepção de declarações retificadoras é, conforme aponta o recorrente, bloqueada pelos sistemas
da Receita Federal do Brasil.
Consultando o documento no sitio da Receita Federal, com base nas informações constantes do
documento juntado confirmamos a situação apontada pela autoridade lançadora, sendo que o
procedimento fora ainda prorrogado até 09 de Abril de 2019.
Nos termos da Portaria RFB no 6.478, de 29 de Dezembro de 2017, fica
distribuído o procedimento fiscal definido pelo presente instrumento, que
deverá ser instaurado pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do
Brasil (AFRFB) acima identificado(s), que poderá(ão) praticar, isolada ou
conjuntamente, todos os atos necessários à sua realização.
O presente procedimento fiscal deverá ser executado até 10 de Dezembro
de 2018, podendo ser prorrogado sempre que necessário para o seu
cumprimento e, em especial, na eventualidade de qualquer ato praticado
pelo sujeito passivo que impeça ou dificulte o seu andamento ou a sua
conclusão.
Feira de Santana, 13 de Agosto de 2018
Verifica-se pois que a validade do mesmo é de 120 dias, conforme apontado pelo
recorrente às fls. 197 e 198. Confirma-se, pelo quadro trazido pela recorrente que o procedimento
teve continuidade, não se configurando hipótese de restabelecimento prevista no art. 7o do
Decreto 70.235/1972, posto que os termos de intimação, prorrogação e respostas configuram a
continuidade do procedimento fiscal.
Quanto à alegação acerca de deficiência de informações no auto de infração,
entendo que a mesma foi enfrentada pelo voto condutor do acórdão recorrido, sem quaisquer
reparos, nos seguintes termos:

5.
Alega o recorrente que a fiscalização omitiu a fundamentação legal
em que baseou a imposição tributária, violando o artigo 10, incisos III e IV,
do Decreto n° 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I
- a qualificação do autuado;
II
- o local, a data e a hora da lavratura;
III
- a descrição do fato;
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
20
IV
- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
6.
A Informação Fiscal de fls. 39/50, no entanto, traz a fundamentação
legal da não homologação da compensação no item 2 - DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEGISLAÇÃO, inclusive com a
transcrição do art 170 do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei n°
9.430/96 e art. 89 da Lei n° 8.212/91. Além disso descreve o fato observado:
No mérito, constatamos que, para se valer das referidas compensações, o
fiscalizado deveria possuir créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
contra a Fazenda Pública Federal, nos termos do retromencionado artigo
170 do CTN, o que em nenhum momento restou comprovado. Além de não
comprovar os créditos que justificassem as compensações realizadas, o
município de Mutuípe enviou GFIPs retificadoras referentes a todas as
competências abarcadas por esta fiscalização, retirando a totalidade das
compensações anteriormente informadas e aumentando os valores
declarados como devidos à Previdência. (grifei)
Dessa forma, houve confissão de dívida e confissão de que não existiam
créditos a serem compensados. Por conseguinte, todos os créditos tributários
inapropriadamente compensados serão glosados e encaminhados para
cobrança administrativa, juntamente aos acréscimos moratórios incidentes
desde a data do seu vencimento, atendendo ao disposto no parágrafo nono
do art. 89 da Lei 8.212/91.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a
título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.(grifo nosso).
(...)
§ 9° Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
Estando pois devidamente fundamentado o despacho decisório pela Informação
Fiscal que é documento componente do mesmo, descabido o argumento de que haveria
deficiência nas informações , provocando prejuízos à defesa do município

Afastadas as preliminares suscitadas , passemos aos temas trazidos pela Recorrente
quanto ao mérito em relação ao acórdão recorrido.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
21
a. Atesta a lisura dos procedimentos (confunde-se com a preliminar trazida) e
trata da vinculação ao reconhecimento da retomada da espontaneidade
Tal apontamento fora enfrentado na análise de questão preliminar de nulidade e
afastado, de sorte que descabe novo debate sobre o questionamento.
Importa, neste particular, destacar, do voto condutor do acórdão recorrido, a
seguinte constatação:
21.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
22.
Ora, reiteradamente durante vários anos, mês a mês, o Contribuinte informou em
GFIP compensações de créditos inexistentes, conforme julgamento nos autos do
processo n° 10530.725816/2018-42, por meio do Acórdão n° 15-46.430, exarado nessa
mesma sessão de julgamento, isso não há como ser confundido com meros erros. A
inserção de compensações de créditos inexistentes reduz o valor devido à Previdência.
Trata-se, por conseguinte, de compensação de créditos previdenciários não comprovados,
deduzindo-se inexistentes, portanto informação falsa inserida em declaração, o que
justifica a aplicação da multa isolada.
23.
Destaque-se ainda que, conforme o Relatório Fiscal, objetivando a regularização
espontânea das GFIP, foi enviado Ofício n° 30/2017/EOP-RFB/DRF/FSA, de 02/03/2017,
entregue em 08/03/2017, com demonstrativo das compensações realizadas para que o
Município apresentasse correção administrativa no prazo de 10 (dez) dias, pois caso não
houvesse a retificação das compensações indevidamente declaradas, seria instaurado
procedimento fiscal para verificação dos valores informados, e ainda assim não houve
resposta, pedido de prorrogação, nem retificação das GFIPs indicadas no Ofício, razão pela
qual foi instaurado o procedimento fiscalizatório.
24.
Assim, não há como ser acolhida a alegação de que a autuação resulta em
verdadeiro abuso de direito por parte da fiscalização.
25.
Ademais, o próprio município confessou que as compensações realizadas no
período são indevidas ao enviar GFIP retificadoras após o início da ação fiscal, portanto
perdida a espontaneidade, com a retirada dos valores compensados.
Em resumo, no ano anterior a Receita Federal comunicou a existência de
inconsistências. Tivesse o recorrente promovido a retificação das declarações naquele momento,
como o fez no curso da auditoria fiscal, excluindo as compensações que reconhece indevidas (sem
crédito líquido e certo capaz de suportá-las), restaria apenas a confissão do débito, acrescido de
multa de mora. Ao não fazê-lo, optou por correr o risco de ser ou não objeto de auditoria por
parte da administração tributária.
E, no curso do procedimento fiscal, a exclusão das compensações não pode ser
aceita pela autoridade lançadora, de sorte que sua exclusão apenas reafirma, na manifestação do
julgador de piso, a inexistência de crédito passível de compensação. Neste contexto, correta a
aplicação da multa
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
22
b. Manifestação acerca da não caracterização dos dispositivos de sonegação -
fraude-conluio que justificam a aplicação de multa, apontando para tanto as
regras tipificadas para as declarações de Compensação-DCOMP[
Neste item, observo que o recorrente busca defesa em relação a
enquadramento distinto daquele objeto do presente lançamento. Traz em seu apontamento
regras aplicáveis à época Às declarações de compensação (DCOMP), sendo que a compensação de
contribuições previdenciárias possuía regras distintas, com dispositivo previsto na Lei 8212/91
Tenho neste tema acompanhado voto do Conselheiro Gregório Rechmann Junior
que faz com maestria a necessária distinção no Acórdão 2402-012.769, de 10/07/2024
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas
como fundamento do presente voto, cumpre destacar que o art. 170 do
CTN dispõe que a lei poderá “nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra
a Fazenda pública”.
Por sua vez, o art. 89, caput da Lei 8.212/91, vigente à época, assim
prescreve:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a
título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Da leitura atenta nos normativos acima transcritos, depreende-se que a
liquidez e certeza do crédito dependerá da investigação por parte da
Autoridade Fiscal quanto à origem, natureza e exatidão dos valores
envolvidos. Frise-se que o instituto da compensação se trata de
procedimento facultativo e voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se
ressarcir das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente,
deduzindo-as das contribuições devidas à Previdência Social independente
de autorização judicial ou administrativa, preservando-se o direito do
sujeito ativo de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores
indevidos ou incorretamente compensados.
Nesse sentido e por sua própria natureza, é procedimento de risco, posto
que a Autoridade Fiscal pode e deve fiscalizar o contribuinte, examinando
seus livros e documentos e lançar de ofício se entender indevida ou
incorreta a compensação, no todo ou em parte acrescidos dos consectários
legais
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
23
. Também é possível a aplicação da multa isolada prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/91, caso se constate falsidade na declaração da
compensação.
No presente caso, durante a ação fiscal, a Fiscalização constatou que a
Contribuinte realizou compensações de contribuições previdenciárias.
Naquela oportunidade, a Interessada foi intimada a se manifestar ou
enviar documentos ou informações adicionais caso discordasse das
conclusões apresentadas pela Receita Federal.
Em resposta, questionou a motivação do Termo de Intimação, a
competência do auditor fiscal para a sua lavratura e se o objetivo seria
realizar uma nova fiscalização sobre matéria já fiscalizada. Assim foi que,
em decorrência da não apresentação dos elementos necessários à
comprovação de seu direito às compensações declaradas, a Autoridade
Fiscal procedeu as glosas dos valores indevidamente compensados por
inexistência de crédito.
No que diz respeito à multa isolada, o § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/91,
abaixo transcrito, informa que será aplicada aos casos em que houver
compensação indevida com falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
Além disso, determinou que o percentual da multa isolada seria o dobro da
multa prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, ou seja, 150% (cento e
cinquenta por cento), tendo por base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Entendo que os fatos descritos pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal
contêm os elementos suficientes a justificar a aplicação da penalidade em comento.
De fato, as constatações e fatos narrados pela Autoridade Administrativa Fiscal
fortalecem a conclusão no sentido de que as declarações de compensação tiveram
como único propósito reduzir o montante das contribuições a serem recolhidas, do
que resulta poder qualificá-las como falsidade da declaração, e, consequentemente,
aplicar a agravante descrita no § 10, do art. 89 da Lei no 8.212/91.
No caso em tela, além de deixar de demonstrar a origem dos créditos compensados, o recorrente
procedeu, no curso do processo fiscalizatório, à exclusão das compensações nas declarações.
c. Do efeito confiscatório da multa aplicada, uma vez que alega ter apresentado
as Declarações Retificadoras em condição que lhe era permitida, trazendo
argumentação e jurisprudência acerca de caráter confiscatório da exação.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.104 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.730650/2018-86
24
Conforme já tratado em sede preliminar, considerando que os ritos procedimentais das
fiscalização foram observados e, durante sua execução o contribuinte não poderia apresentar
declarações retificadoras (o que poderia ter feito quando recebera o ofício em 2017, que teria,
s.m.j, caráter de orientação). Não o fazendo naquele momento, sujeitou-se à glosa e a aplicação
da multa isolada.
Neste item, reafirme-se o debatido no item anterior, a multa aplicada para o caso é
aquela determinada na legislação de regência, não sendo este colegiado que deva proferir decisão
acerca do argumento de caráter confiscatório em relação à autuação.
Nada a prover

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, afastadas as
preliminares de nulidade suscitadas, para, no mérito, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 265
DF CARF MF
Original